Tribunal: TJES
Processo: 5006857-75.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária; Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006857-75.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO VOTORANTIM S.A.

AGRAVADO: FLAVIO BELIENI PECANHA

RELATOR(A):
TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – LIMINAR DEFERIDA – MANUTENÇÃO DO BEM ATÉ O PRAZO PARA A PURGAÇÃO DA MORA – RECURSO PROVIDO.

1. Como se sabe, segundo o entendimento do Colendo STJ,
“nos contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária”
(REsp 1418593/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/05/2014, DJe 27/05/2014).

2. Neste diapasão, certo é que a purgação da mora, atualmente, somente tem cabimento mediante o depósito integral das parcelas vencidas e vincendas, conforme previsão do § 2º do art. 3º do Decreto-Lei nº 911/69, que deverá ser efetuada no prazo de 05 (cinco) dias, contado da execução da liminar de busca e apreensão.

3. Contudo, decorrido o prazo de 05 (cinco) dias sem a purgação da mora, o qual se inicia a partir do cumprimento da medida liminar de busca e apreensão, e não da efetiva citação nos referidos autos, o devedor perderá a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem, que passará a pertencer ao patrimônio do credor fiduciário.

4. Dessa forma, nas ações de busca e apreensão, é plenamente razoável que o veículo permaneça na comarca do devedor fiduciário, porém apenas durante o prazo de purgação da mora, diante da possibilidade de recuperação do bem pelo devedor.

5. Todavia, decorrido o prazo, o credor fiduciário não pode sofrer restrição em relação ao bem, podendo providenciar sua remoção ou venda, diante da ausência de vedação legal para tais atos.

6. Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº:
5006857-75.2023
.8.08.0000

AGRAVANTE: BANCO VOTORANTIM S/A

AGRAVADO: F
LAVIO BELIENI PEÇANHA

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
BANCO VOTORANTIM S/A
contra a r. decisão com cópia no ID 5362126, que, nos autos da “ação de busca e apreensão” por ele ajuizada em face de
F
LAVIO BELIENI PEÇANHA
, deferiu o pedido liminar, todavia, com expressa determinação para que o recorrente não remova o veículo para outra Comarca, até ulterior deliberação.

Em suas razões (ID 5362122), o recorrente pugna pela reforma da decisão, sustentando, em síntese, que (i)
“[...] consolidada a propriedade nas mãos do credor fiduciário, a venda passa a ser exercício do pleno poder de dispor de um proprietário irrestrito, ou seja, à permitir o livre exercício do direito de propriedade da agravante”;
e (ii)
“[...] inexiste qualquer previsão legal, quanto à coibição do direito do banco agravante de remover o bem objeto da demanda, para onde lhe convém”
.

Assim, basicamente diante de tais argumentos, requer, liminarmente, a concessão da tutela recursal para determinar
“[...] a expedição de mandado de busca e apreensão do veículo dado em garantia, com a permissão de remoção do veículo para outra comarca aonde haja pátio conveniado à agravante”.

No mérito, pugna pela reforma do
decisum
objurgado.

Em decisão acostada no ID 5505661, foi indeferido o pleito liminar.

Sem contrarrazões.

Antes, porém, de analisar a presença de tais requisitos, importante fazer um breve resumo dos fatos subjacentes à causa.

Conforme consta da inicial (ID 5362127), trata-se de ação de Busca e Apreensão, com pedido de liminar, ajuizada pelo
BANCO VOTORANTIM S/A
,
com fulcro no Decreto-Lei n.º 911/69, em face de
FLAVIO BELIENI PEÇANHA
, em razão do inadimplemento do contrato de alienação fiduciária de número nº 12017000314027 celebrado em 01/07/2022, no valor total de R$ 75.163,52 (setenta e cinco mil e cento e sessenta e três reais e cinquenta e dois centavos), mediante o pagamento de 48 parcelas mensais no valor de R$ 3.009,00 (três mil e nove reais), tendo como garantia o veículo Marca: LAND ROVER, modelo FREELANDER 2 S 4X4 2.2 16V TB-SD4 AT 4P (DD) Completo, ano de fabricação 2012, cor PRETA, placa n FDI7G76, chassi n SALFA2BEXCH300669.

Ocorre, todavia, que, segundo a peça exordial, o réu restou inadimplente na parcela vencida em 31/08/2022 e das demais vencidas antecipadamente.

Foi, então, que, logo após, adveio a decisão objurgada, tendo o Magistrado
a quo
deferido a medida liminar de busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente e determinou a citação da parte requerida para, em 05 (cinco) dias, pagar a integralidade da dívida, bem como, para, querendo, contestar a ação, no prazo de 15 (quinze) dias.

Contudo, determinou que é vedada a transferência do objeto da demanda para comarca diversa, até ulterior deliberação do juízo
a quo
.

Foi, então, justamente contra essa parte final da decisão que o agravante interpôs o presente recurso.

Como se sabe, segundo o entendimento do Colendo STJ,
“nos contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária”
(REsp 1418593/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/05/2014, DJe 27/05/2014).

Neste diapasão, certo é que a purgação da mora, atualmente, somente tem cabimento mediante o depósito integral das parcelas vencidas e vincendas, conforme previsão do § 2º do art. 3º do Decreto-Lei nº 911/69, que deverá ser efetuada no prazo de 05 (cinco) dias, contado da execução da liminar de busca e apreensão.

Contudo, decorrido o prazo de 05 (cinco) dias sem a purgação da mora, o qual se inicia a partir do cumprimento da medida liminar de busca e apreensão, e não da efetiva citação nos referidos autos, o devedor perderá a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem, que passará a pertencer ao patrimônio do credor fiduciário.

Dessa forma, nas ações de busca e apreensão, é plenamente razoável que o veículo permaneça na comarca do devedor fiduciário, porém apenas durante o prazo de purgação da mora, diante da possibilidade de recuperação do bem pelo devedor.

Todavia, decorrido o prazo, o credor fiduciário não pode sofrer restrição em relação ao bem, podendo providenciar sua remoção ou venda, diante da ausência de vedação legal para tais atos.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA PARCIALMENTE. DETERMINAÇÃO DE DEPÓSITO DO VEÍCULO NA COMARCA ATÉ ULTERIOR DELIBERAÇÃO DO JUÍZO. IMPOSSIBILIDADE. PRAZO OPE LEGIS. CINCO DIAS A CONTAR DA EXECUÇÃO DA LIMINAR PARA O DEVEDOR PURGAR A MORA. POSSE CONSOLIDADA DO CREDOR DECORRIDO O PRAZO. EXEGESE DO ARTIGO 3º, §1º, DO DECRETO-LEI Nº 911/69. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I Superior Tribunal de Justiça, no REsp 1418593/MS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, consolidou o entendimento de que nos contratos firmados durante a vigência da Lei nº 10.931/2004 hipótese dos autos compete ao devedor, no prazo de cinco dias, após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária. Precedentes STJ.
II Na linha do entendimento jurisprudencial deste Egrégio Tribunal, as restrições à remoção e alienação do bem até ulterior deliberação do Juízo a quo, após decorrido o prazo legal (cinco dias) para o devedor purgar a mora, afronta a sistemática insculpida no art. 3º, §§ 1º e 2º, do Decreto-Lei nº 911/69, e, também, o direito fundamental de propriedade, previsto no art. 5º, inciso XXII, da Constituição da República, e no art. 1.228 do Código Civil. Precedente TJES. III A decisão a quo, ao impor restrição à posse plena da Agravante no espaço e no tempo, não encontra, data vênia, previsão no ordenamento jurídico pátrio que a sustente, ao contrário, colide com a previsão expressa da lei e o entendimento já consagrado do Superior Tribunal de Justiça. Decisão Reformada. IV Recurso conhecido e provido
. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 035199008620, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/04/2022, Data da Publicação no Diário: 06/05/2022)

_________________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DECRETO-LEI Nº 911/69 CONCEITO DE INTEGRALIDADE DA DÍVIDA PARA FINS DE RESTITUIÇÃO DO BEM POSSIBILIDADE DE REMOÇÃO DO VEÍCULO DA COMARCA ONDE TRAMITA O FEITO RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1- ¿Nos contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária¿ (REsp 1418593/MS). 2- Caso concreto em que os honorários advocatícios e as custas processuais não compõem a integralidade da dívida ante a ausência de previsão contratual a respeito, tanto que a Autora/Agravada requereu, na petição inicial, a condenação do Réu no pagamento das mencionadas verbas. 3-
Razoável limitar a remoção do veículo, determinando que permaneça depositado na Comarca em que tramita o feito, somente durante os 5 dias subsequentes à efetivação do mandado de busca e apreensão, prazo após o qual, em havendo a quitação da dívida, o bem será restituído ao devedor livre de ônus e,
em caso negativo, ocorrerá a consolidação da posse e propriedade plena do bem ao credor fiduciário.

4- Recurso parcialmente provido.

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 014179001293, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/09/2017, Data da Publicação no Diário: 20/09/2017)

______________________

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. LEI Nº 10.931/2004. PURGAÇÃO DA MORA PELO DEVEDOR. PRAZO DE 05 DIAS APOS A EXECUÇÃO DA LIMINAR. DECRETO-LEI N° 911/69 ART. 3º § 2º. PERMANÊNCIA DO BEM NA COMARCA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1) Na atual sistemática da ação de busca e apreensão introduzida pela Lei nº 10.931/2004, a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem, consolidar-se-ão no patrimônio do credor fiduciário em 05 dias após a execução da liminar. 2) O §2º do art. 3º do Decreto-lei 911/69 preceitua que ao devedor fiduciante é assegurado a restituição do bem no caso de efetuar a quitação integral, razão pela qual deve permanecer na comarca onde percorre a ação, até que se cumpra o prazo da purgação da mora, ou seja, 05 dias
. 3) Agravo interno desprovido.

(TJES, Classe: Agravo AI, 48159003333, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/10/2015, Data da Publicação no Diário: 16/10/2015)

Portanto, a meu sentir, a decisão recorrida merece ser reformada, para autorizar, após o prazo de 5 (cinco) dias subsequentes à efetivação do mandado de busca e apreensão, na hipótese de não haver a quitação do débito, a remoção do veículo, em razão da consolidação da propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, conforme estabelece o DL nº 911/69, em seu art. 3º, §1º.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para autorizar que o agravante, decorrido o prazo de purgação da mora sem a quitação do integral da dívida, o qual se inicia a partir do cumprimento da medida liminar de busca e apreensão, e não da efetiva citação nos referidos autos, promova a remoção do veículo apreendido e/ou sua alienação, conforme autoriza o art. 3º do Decreto-Lei nº 911/69.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto proferido pelo Eminente Relator.